Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713412-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO VALENÇA DE MEDEIROS PIMENTEL CORREIA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR ENQUANTO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando demonstrado nos autos que o fato de o condutor do veículo estar utilizando o telefone celular enquanto conduzia o veículo foi a causa determinante do acidente de trânsito, está configurado o agravamento do risco, que exclui a cobertura securitária. 2. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 768 do Código Civil, sustentando que não há comprovação de que sua conduta tenha agravado intencionalmente o risco, inexistindo, portanto, razão para o afastamento da cobertura securitária no caso dos autos. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 768 do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou estar configurado o agravamento do risco pela conduta do recorrente, afastando a cobertura securitária pretendida. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012